Tribunal: TJDFT
Processo: 0728162-17.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E ORÇAMENTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. NÃO ACOLHIDA. SUSPENSÃO. IRDR 2017.00.2.011208-8 TJDFT. CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. LEI No 5.190/2013. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (GHPP). PROCEDÊNCIA. ALOCAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O IRDR 2017.00.2.011208-8 não foi admitido pelo TJDFT, razão pela qual o sobrestamento da demanda também não se justifica por esse fundamento. Preliminar não acolhida.
2. A discussão sobre o direito à implementação da última parcela de reajuste remuneratório aprovado por lei específica e já parcialmente executada não se confunde com aquela julgada com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 905.357/RR (Tema no 864).
3. A Lei Distrital 5.190/13, conforme arts. 20-24 e anexos, estabeleceu a reestruturação da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, com a estipulação de nova tabela de vencimentos básicos, além da criação e extinção de gratificações, com implementações de reajustes previstas para os meses de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015, correspondentes à implementação do escalonamento vertical e à GHPP (gratificação por habilitação em políticas públicas).
4. Essa lei n° 5.190/2013 não foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6. 5.1. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. (Acórdão 872384. CONSELHO ESPECIAL. DJE: 10/6/2015).
5. Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), correspondentes às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.
6. A inércia da Administração, ao não promover a implementação da alteração remuneratória prevista em lei, causou prejuízos ao Autor que deixou de receber os reajustes previstos para o vencimento básico, bem como ao servir de obstáculo ao cálculo de vantagens que incidem sobre o valor do vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor.
7. Sendo a lei que concede o reajuste a servidor público constitucional e vigente, não pode o ente distrital se eximir do pagamento, tal como nela previsto. 7.1. Preenchidos os requisitos previstos na Lei no 5.190/2013, o servidor público, da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, faz jus à implementação das parcelas dos reajustes, tanto no valor de seus vencimentos básicos, quanto no percentual de sua GHPP, desde as datas determinadas na Lei.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelação não provida. Sentença mantida.